Tribunal: TJES
Processo: 5001198-38.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001198-38.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO ADRIANO CARDOSO e outros
RECORRIDO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001198-38.2021.8.08.0006

EMBARGANTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

EMBARGADO: JULIANO ADRIANO CARDOSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 3483216 por CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 3441380, que deu provimento ao recurso autoral para condenar a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, fixados em R$ 6.000,00.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão no referido acórdão, na medida em que deferiu o benefício da assistência gratuita à recorrente sem considerar os argumentos trazidos pela embargante, e que “
trata-se de OMISSÃO, visto que o Recorrente demonstrou, por meio, inclusive, de PROVA DOCUMENTAL, que o Recorrente não é pobre na forma da lei, estando, portanto, o Recurso deserto
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que concedeu ao autor o benefício da justiça gratuita e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, justificando, para tanto, que:

“Concedo ao recorrente JULIANO ADRIANO CARDOSO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo
”.

“ Desta forma, assim como o magistrado sentenciante, reconheço o inadimplemento contratual para fins de condenar a ora recorrente a promover o pagamento referente a cláusula 2ª, § 8º do Contrato de compra e venda firmado entre as partes. Já no que se refere ao recurso do autor JULIANO ADRIANO CARDOSO, entendo por bem acolhê-lo. A meu ver, o atraso na entrega da obra ultrapassou em muito o prazo de tolerância previsto no contrato, na medida em que a data prevista para a entrega da obra era o dia 30/11/2018, já com a prorrogação. Tal atraso, por ser significativo, ultrapassa os meros dissabores, que no caso sofreu excessiva delonga e, principalmente, porque a requerida foi informada pelo SAAE, desde o ano de 2014, sobre a necessidade de execução das condicionantes do 4º Termo de Viabilidade. Em relação ao quantum, me parece que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
”.

Saliento que, em que pese o autor possua três vínculos, supostamente empregatícios, de acordo com a documentação acostada pela embargante, a soma dos valores comprovadamente percebidos pelo autor sequer soma R$ 3.000,00.

Ademais, importa dizer que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido ao autor de acordo com as provas produzidas nos autos, entendendo ser o mesmo aparentemente hipossuficiente. Ademais, consta declaração de hipossuficiência nos autos (ID. 2621327), que atesta o preenchimento dos requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.